Tribunal: STF
Processo: MS 39453
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sandra Aparecida Paulino e Silva opôs embargos de declaração em face de decisão, mediante a qual não conheci do recurso de apelação interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança.



    Nas razões recursais, sem apontar o vicio existente no pronunciamento embargado, a recorrente afirma que “a presente impetração objetivou garantir a prestação jurisdicional no processo arquivado com prazo recursal ainda em aberto”, tratando-se “de inequívoca causa de NULIDADE ABSOLUTA, portanto, cabível a impetração em face da obrigação constitucional desta Corte reparar violação constitucional”.



    Ressalta que a interposição de apelação não configura erro grosseiro, uma vez que a Lei do Mandado de Segurança prevê expressamente o cabimento do aludido recurso contra sentença que denega a medida pleiteada. 



    Diz que o encerramento irregular do processo no Superior Tribunal de Justiça violou o direito líquido e certo de recorrer. Descreve, em sequência, o histórico da demanda.



    Afirma que “o caso é bastante constrangedor e grave, mas, para analisar e resolver conflitos, ainda que envolvam de maneira tão expositiva algumas autoridades, existe o Poder Judiciário, para isso constituído e em pleno funcionamento”.



    Requer, ao fim:



    [...] sejam aclarados os pontos em disputa contra a segurança impetrada ou que SEJAM AO MENOS REMETIDOS OS AUTOS AO STJ, a exemplo da recente jurisprudência citada. Servem, portanto, os presentes aclaratórios para que se manifeste o ministro-relator, esclarecendo o quanto está sendo requerido. Aguarda acolhimento e provimento, com óbvios efeitos infringentes.



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado atuando em causa própria, foram opostos no prazo legal. No entanto, não conheço do recurso.



    No pronunciamento impugnado, pontuei, em síntese, que: (i) nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil e do art. 317 do RISTF, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado; (ii) o art. 14 da Lei n. 12.016/20094 diz respeito à interposição de recurso quando se tratar de sentença; e (iii) não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno, uma vez que, no meu entender, cuidava-se de erro grosseiro.



    Os aclaratórios são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando na decisão questionada se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Possuem função meramente integrativa do acórdão, de sorte que não prospera a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos, conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, do qual são ilustrativas as ementas a seguir transcritas:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. 



    […] 



    3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos somente para sanar vício de omissão, porém sem efeitos modificativos.



    (Rcl 49.479 AgR-ED, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3 de agosto de 2022 – grifei)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 13 de outubro de 2020 – grifei)



    Nas razões recursais, a embargante não aponta vício no pronunciamento recorrido, limitando-se a reproduzir a decisão confeccionada e a elaborar uma síntese dos argumentos colocados na petição inicial.



    Sucede que, a ausência da indicação da parte da decisão que padece de defeito implica o não conhecimento do recurso, por não terem sido cumpridos os requisitos previstos no art. 1.023 do Diploma Processual.



     Nesse sentido, cito as decisões monocráticas proferidas no ARE 1.151.480 ED-ES, no ARE 115.9354.



    3. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente